Tribunal: TJPA
Processo: 0815710-04.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815710-04.2023.8.14.0051

APELANTE: GABRIEL MACIEL SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO CARRO APREENDIDO.

IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inaplicabilidade da redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, não merecendo qualquer reparo;

2.

Restituição de veículo apreendido. Impossibilidade. O referido veículo foi apreendido em virtude de o recorrente utilizá-lo na prática direta do delito de tráfico de drogas, mais especificamente para o transporte, conforme arcabouço probatório acostado aos autos, estando em conformidade com o tema 647, do STF. Dessa forma, não há que se falar em restituição de bem apreendido;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GABRIEL MACIEL SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, capitulado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e ao final a devolução do veículo apreendido em virtude da investigação.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 29/09/2023, por volta das 13h00min, em via pública, mais especificamente na na Rua Quatro, nº 112, entre as Ruas A e B, bairro Nova República, em Santarém/PA, o denunciado GABRIEL MACIEL SOUSA trazia consigo, tinha em depósito, guardava, vendia, transportava, entregava a consumo e/ou fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
.
Foram apreendidas 9 invólucros na cor branca, pesando 214g de cocaína, 1 tablete de substância petrificada, pesando 500g, de cocaína; 1 invólucro pesando 20,67g de cocaína e 1 PORÇÃO cor amarelada, pesando 500g de cocaína.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 Referido pleito não merece guarida.

A citada causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, assim é capitulada:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a não aplicação d
a causa de diminuição de pena,
nos seguintes termos:

“
Não incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da lei n. 11.343/2006, segundo a qual, não havendo prova de que se dedique ao tráfico constantemente e de forma rotineira, a pena é diminuída. isso porque o réu, além de confessadamente já vender drogas, mantinha inclusive grande quantidade de drogas, além de duas balanças de precisão, vários apetrechos. ademais, segundo os policiais, o réu não vendia para o consumidor final ou viciados, mas para atravessadores, em quantidade relevante, que revendiam, isto é, possivelmente no atadado, mantendo até disk drogas
”.

Por oportuno, analisando os autos, constatou-se que a sentença condenatória exarada, foi corretamente fundamentada com a inaplicabilidade da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado pelas fundamentações acima expostas, sendo constatado que apelante não preenche os requisitos elencados no referido dispositivo, tudo levando a crer que o recorrente se dedica a atividade ilícita do tráfico de drogas, não merecendo assim qualquer reparo, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DA RESTITUIÇÃO DO CARRO APREENDIDO

O recorrente pleiteia pela restituição de veículo marca ONIX CHEVROLET 1.4, COR PRATA, PLACA QEY8C52, MODELO 2017, RENAVAM N°01114481480, CHASSI N° 9BGKC48V0HG254012, de propriedade do senhor Laudeci Lacerda Cardoso, sob a alegação de que era utilizado para fins lícitos.

Todavia, o referido veículo foi apreendido em virtude do recorrente utilizá-lo na prática direta do delito de tráfico de drogas, mais especificamente para o transporte, conforme provas testemunhais acostadas aos autos, estando em conformidade com o tema 647, do STF, o qual firmou o entendimento de que “
é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
.

Vale ressaltar, ainda, que de acordo com o art. 61 da Lei 11.343/061, os veículos utilizados na prática dos crimes definidos na referida lei serão comunicadas pela autoridade policial ao juízo competente que, por sua vez, determinará a alienação, tendo em vista que haverá o perdimento de bem nesses casos, fato corroborado pela sentença prolatada, restando demonstrada a utilização do veículo na prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, não há que se falar em restituição de bem apreendido.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/07/2024